Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-74.2012.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000212-74.2012.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
ALINE CURVELO DA SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: ROBERTA FERREIRA LOPES e outros (27)

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MERENDEIRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. PERÍCIA TÉCNICA QUALITATIVA. AGENTES BIOLÓGICOS E TÉRMICOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. TEMA 07 DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Poções contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidoras municipais ocupantes do cargo de merendeiras, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento base, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal e os períodos de efetivo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser suspenso com fundamento no Tema 07 do TJBA; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se o laudo pericial é tecnicamente insuficiente por ausência de medições quantitativas e por suposta inexistência de prova da ineficácia dos EPIs; e (iv) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do adicional de insalubridade às autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) pela Seção Cível de Direito Público do TJBA afasta a necessidade de suspensão do processo, inexistindo óbice ao seu regular prosseguimento.

4. A Lei Municipal nº 689/2001 (arts. 111, II, e 113) prevê expressamente o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que trabalhem em caráter não eventual em locais insalubres, preenchendo o primeiro requisito fixado no Tema 07.

5. Diante da ausência de regulamentação municipal específica quanto ao rol de atividades e critérios técnicos, aplica-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho, conforme autorizado pelo IRDR.

6. A prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório e concluiu que as autoras, no exercício da função de merendeiras, estão expostas de forma habitual e permanente a calor excessivo de fogões industriais, agentes químicos de limpeza e agentes biológicos decorrentes da manipulação de alimentos e resíduos, além da ausência de ventilação adequada e de comprovação de fornecimento eficaz de EPIs.

7. A caracterização da insalubridade por agentes biológicos, nos termos do Anexo 14 da NR-15, prescinde de medição quantitativa, sendo suficiente a análise qualitativa realizada pelo expert, que enquadrou a atividade em grau médio (20%).

8. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não procede, pois o juízo de origem examinou o laudo pericial e a legislação aplicável, expondo de forma clara as razões de seu convencimento.

9. A limitação da condenação ao período de efetivo exercício das servidoras já desligadas e a observância da prescrição quinquenal estão em consonância com as informações funcionais constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Julgado o IRDR (Tema 07 do TJBA), não subsiste fundamento para suspensão dos processos que versem sobre adicional de insalubridade de servidores municipais.

2. Existindo previsão em lei municipal e ausência de regulamentação específica, aplica-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho, mediante realização de perícia técnica.

3. A caracterização de insalubridade por agentes biológicos prescinde de medição quantitativa, sendo suficiente a perícia qualitativa que ateste exposição habitual e permanente.

4. É válida a sentença que se fundamenta em laudo pericial produzido sob contraditório e não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 374, II e III; Lei Municipal nº 689/2001, arts. 111, II, e 113; NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978 do MTE; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019; TJBA, Apelação nº 0000091-80.2011.8.05.0199, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 16.10.2025; TJBA, Apelação nº 0000019-93.2011.8.05.0199, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 24.11.2025; TJBA, Apelação nº 0001969-69.2013.8.05.0199, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 23.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000212-74.2012.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apelada ROBERTA FERREIRA LOPES e outros (27).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora